Tribunal: TJBA
Processo: 8169181-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169181-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON PINHO PITA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. BIOMETRIA FACIAL. PAGAMENTO DE FATURAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em razão de inscrição de seu nome em cadastro restritivo por dívida decorrente de cartão de crédito no valor de R$ 856,17. O autor alegou não ter contratado o serviço nem contraído o débito, requerendo a declaração de nulidade da negativação e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo; e (ii) estabelecer se a negativação impugnada configura ato ilícito apto a gerar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente preenchida com os dados pessoais do consumidor, termo de recebimento do cartão, contratação de serviços acessórios e documentos convergentes com os dados cadastrais apresentados nos autos.

A biometria facial capturada no momento da contratação constitui elemento tecnológico idôneo para demonstrar a presença e a anuência do titular, conferindo elevada confiabilidade à validação da contratação e afastando alegações genéricas de fraude ou falsidade documental.

As faturas detalhadas e os registros de utilização do cartão evidenciam consumo regular e pagamentos parciais realizados pelo consumidor, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação ou de utilização fraudulenta por terceiros.

As regras de experiência comum autorizam a conclusão de que o pagamento reiterado de faturas demonstra a efetiva utilização dos serviços contratados, nos termos do art. 375 do CPC.

Comprovada a existência da relação jurídica e dos débitos cobrados, incumbia ao consumidor demonstrar a quitação da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, diante da existência de dívida válida e inadimplida, configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, 375 e 487, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. TJBA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano. TJBA, Apelação nº 8028912-52.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 04.02.2021. TJBA, Apelação nº 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.